Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0711579-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MAXWELL COSTA SANTIAGO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EDISON TADEU FERREIRA DE ANDRADE DESPACHO Ao impetrante para, em 5 dias, (i) indicar precisamente nos autos a folha em que está o documento comprobatório da sua ordem final de classificação no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de docentes para a Rede Pública de Ensino do DF; (ii) manifestar-se sobre o seu interesse processual no presente mandado de segurança, observado que, conforme Edital no 5 de 28.01.2022, publicado no DODF de 31.01.2022 (id. 34408121), já houve a homologação do resultado final do referido processo seletivo; (iii) justificar a composição do polo passivo do mandado de segurança, pois, consoante se infere, a irresignação dirige-se ao indeferimento, pela banca examinadora, do seu recurso administrativo relativo à perda do direito de concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência e (iv) comprovar a data do indeferimento do seu recurso administrativo, constante do documento de id. 34408116. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 19 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora